Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-46.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002558-46.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), HERLAN GUILHERME FERREIRA RANGEL - CPF: 066.945.391-93 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), JOHN VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA - CPF: 069.600.461-57 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA CULCA HENKES - CPF: 064.603.661-01 (ASSISTENTE), WARLES OUGLAS DA SILVA ROCHA - CPF: 059.108.941-61 (ASSISTENTE), JOSE RAMON LEITE - CPF: 101.377.566-07 (VÍTIMA), VIVIANE PIRAN - CPF: 003.722.141-85 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (ASSISTENTE), Edmilsom Santana da Silva (ASSISTENTE), Everton Kumbier (ASSISTENTE), STHEFANY MEDEIROS ANDRADE - CPF: 071.340.221-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERLAN GUILHERME FERREIRA RANGEL - CPF: 066.945.391-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA - CULPABILIDADE DESABONADA PELA MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – SANÇÃO BASILAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO - SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS - APELO DESPROVIDO.

Inexistem reparos a serem operados na dosimetria penal confeccionada pelo juízo
a quo
em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a culpabilidade restou desabonada por meio da migração de uma das qualificadoras – qual seja, o concurso de agentes, consoante admitido pelo Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; resultando em um incremento correspondente à fração paradigma adotada pelos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOHN VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHN VICTOR AFONSO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT no bojo da ação penal n.o 1002558-46.2022.811.0010, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e absolveu o corréu
Herlan Guilherme Ferreira Rangel
, ao passo que
condenou
o ora apelante pela prática do crime previsto no
art. 155, §4o, incisos I e IV,

do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 198159307, o apelante
almeja a fixação da pena-base no mínimo legal
, mediante a exclusão da carga negativa conferida à
culpabilidade
, porquanto afirma ser de todo ilegal a utilização da qualificadora referente ao concurso de pessoas na primeira etapa dosimétrica.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
198159309
, o órgão ministerial de 1a instância se manifesta pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou no parecer de ID 200848672 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 198159176) que, no dia 13 de junho de 2022, por volta das 09h47min, na residência particular situada na Rua São Sebastião, na cidade e comarca de Jaciara/MT, o ora apelante
JOHN VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA
e seu comparsa
Herlan Guilherme Ferreira Rangel
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) TV 50”, marca Phillips; 01 (uma) TV 32”, marca Nokia; 02 (dois) controles remotos de televisor e 02 (dois) controles remotos de portão eletrônico; pertencentes à vítima
José Ramon Leite
.

Consta da incoativa ministerial que, na data fatídica, o ora apelante e seu correligionário ingressaram na residência da vítima mediante arrombamento do portão e da porta principal, bem como do rompimento da cerca elétrica e, após arrecadarem os bens listado no termo de exibição e apreensão (ID 198158390), foragiram do local em um veículo VW Gol G5, cor vermelha, placa NTX0H96.

Ao chegar na residência e constatar os danos no portão de entrada, o ofendido acionou a Polícia Militar, tendo a guarnição, após analisar as imagens das câmeras de segurança da vizinhança e dos pedágios instalados na Rodovia que liga Jaciara a esta Capital, logrado identificar os denunciados e o veículo supostamente utilizado por eles.

Em continuidade às diligências, descortinou-se que a antiga proprietária do veículo VW Gol G5, cor vermelha, placa NTX0H96 confirmou que o vendeu à pessoa de
JOHN VICTOR
. Além disso, a então namorada do ora apelante,
Maria Eduarda Culca Henkes
, afirmou perante a autoridade policial que, no dia anterior ao crime ora em análise,
JOHN VICTOR
lhe disse que se deslocaria para o interior do Estado a fim de cometer crimes, tendo retornado para casa em 13/06/2022 na posse de uma televisão de 50 polegadas.

Por esse fato,
JOHN VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA
e
Herlan Guilherme Ferreira Rangel
foram denunciados pelo crime de furto qualificado e, ao final da persecução criminal, a d. autoridade judiciária de 1a instância julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para o fim de
absolver

Herlan
e
condenar
o
ora apelante
como incurso nas sanções do art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da aventada ilegalidade no tocante à aplicação da pena-base:

Em suas razões recursais, o réu pleiteia tão somente o
redimensionamento da sanção basilar imposta na r. sentença
, ao argumento de que a qualificadora referente ao concurso de agentes foi indevidamente utilizada na primeira etapa dosimétrica, para o fim de desabonar a circunstância judicial da
culpabilidade
.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

Com efeito, constata-se do édito condenatório anexado sob o ID 198159277, que o MM. Juiz
a quo
reconheceu a incidência de duas qualificadoras na hipótese concreta e, por conseguinte, na primeira etapa da dosimetria de
JOHN VICTOR
, negativou a vetorial referente à
CULPABILIDADE
em decorrência do concurso de agentes.

Ao promover o incremento na pena básica do réu, o d. magistrado sentenciante cuidou em lastrear suas razões de decidir em fundamentação idônea, consoante se observa do excerto transcrito a seguir,
in verbis
:

“[...]
Considerando que o crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, razão pela qual valho-me da primeira qualificadora para qualificar o crime de furto e a remanescente como circunstância judicial
.

[...]
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,
denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, considerando que o crime de furto foi praticado em concurso de pessoa, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais,
doso a pena-base para o crime de furto qualificado em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa
.
”
(Grifei).

Verifico, portanto, que o desvalor conferido a uma das circunstâncias judiciais decorreu, justamente, da migração de uma das qualificadoras reconhecidas na sentença; atuação que, na contramão do que tenta incutir a defesa, é convalidada pela jurisprudência pátria, bem como,
mutatis mutandis
, pelo teor do Enunciado Orientativo n.o
32 da TCCR/TJMT, no sentido de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Sobre a temática:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 693.180/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). Destaquei.

Oportunamente, curial ressaltar o acerto da autoridade judiciária de primeiro grau no que pertine ao
quantum
de exasperação utilizado na primeira etapa dosimétrica.

Na hipótese,
operou-se um incremento de 09 (nove) meses em razão da negativação de uma circunstância judicial – qual seja, a culpabilidade do réu; o qual, para além de justo e proporcional ao caso em análise, equivale à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o crime de furto qualificado – justamente um dos parâmetros tidos como ideais pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (
vide

STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Com essas considerações, afigurando-se razoável e proporcional a pena-base aplicada ao apelante, notadamente porque a sua culpabilidade assentou-se no reconhecimento do concurso de agentes, mantenho intacta a pena basilar imposta a
JOHN VICTOR
pelo crime de furto qualificado, nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOHN VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1002558-46.2022.811.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024